Tribunal: TJDFT
Processo: 0007408-54.2016.8.07.0020
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi APELAÇÃO CÍVEL (198) 0007408-54.2016.8.07.0020 APELANTE: MARCELO ANGELO CORREA DA SILVA APELADO: ASSOCIACAO DO RESIDENCIAL RECANTO DOS PASSAROS II DESPACHO Trata-se de litígio pela posse de terra pública, em cujo processo o MPDFT atuou em Primeiro Grau. Assim, nos termos art. 178, inc. III, do CPC, e do art. 87, inc. V, do RITJDFT, encaminhe-se os autos à Procuradoria de Justiça. Brasília - DF, 23 de março de 2022 VERA ANDRIGHI Desembargadora